Tribunal: TCU
Processo: 014.322/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Investimento - Ampliação e Reforma de unidades Básicas de Saúde - UBS (no da TCE no sistema: 2991/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 3624/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno deste Tribunal c/c a Súmula-TCU 145, em determinar o apostilamento do Acórdão 2932/2025-TCU-Primeira Câmara , para correção do erro material abaixo indicado, mantendo-se os demais termos do referido acórdão: Onde se lê : "9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a Francisco Pessoa da Silva e Carlos Alberto Barbosa Pinheiro multa no valor de R$ 6 mil," (...) Leia-se : 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a Francisco Pessoa da Silva e Carlos Alberto Barbosa Pinheiro multa individual no valor de R$ 6 mil, (...) 1. Processo TC- Processo 014.322/2024-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Alberto Barbosa Pinheiro (XXX.588.903-XX); Francisco Pessoa da Silva (XXX.691.703-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Monsenhor Gil. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.